Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725734-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA BINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 5a Procuradoria de Justiça, oficia pela intimação da impetrante para se manifestar acerca do cumprimento da medida liminar deferida no presente mandado de segurança, assim como sobre a preliminar suscitada pelo Distrito Federal de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 48833873). Diante disso, intime-se a impetrante para que informe sobre o cumprimento da liminar deferida nestes autos, bem como para que se manifeste sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde, que foi suscitada pelo Distrito Federal no ID 48764356. Após, ato contínuo, dê-se vista novamente ao Parquet, a fim de que se manifeste sobre o mérito do presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Adotadas todas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora